Tribunal: TJES
Processo: 0000174-56.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-56.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: HOCLIMO JOSE DE JESUS ANDRADE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2 -
Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

3 - Por sua vez, muito embora o magistrado singular tenha invertido o ônus da prova em favor do consumidor, o banco apelante dele não se desincumbiu quanto à regularidade das assinaturas dos contratos bancários, se manifestando ainda no sentido de “
sem mais provas a produzir
” (fl. 209).

4 -
Dano moral configurado.

5 -
Recurso desprovido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0000174-56.2018.8.08.0009

Apelante: Banco Mercantil do Brasil S/A

Apelado: Hoclimo José de Jesus Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES, por meio da qual, ao apreciar a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais c/c restituição de valores”, julgou procedente a pretensão autoral,
“[...] para CONDENAR o requerido na restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário alusivos aos contratos n° 009561505, 010366682, 011400644 e 012473977, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação. Condeno ainda, o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pelo requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento dos Contratos de nº 009561505, 010366682, 011400644 e 012473977, se porventura ainda estiverem ativos.”

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que as contratações foram regulares, sem resquício de fraudes, com a apresentação de documentos originais do apelado e disponibilização de quantia na conta informada, de modo que os descontos relacionados aos empréstimos consignados se deram conforme os termos contratuais. Acrescenta acerca da impossibilidade de restituição de valores, a pretexto de que não houve cobrança indevida. Assim, sustenta a ausência de comprovação de dano moral, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 8659455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES, por meio da qual, ao apreciar a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais c/c restituição de valores”, julgou procedente a pretensão autoral,
“[...] para CONDENAR o requerido na restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário alusivos aos contratos n° 009561505, 010366682, 011400644 e 012473977, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação. Condeno ainda, o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pelo requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento dos Contratos de nº 009561505, 010366682, 011400644 e 012473977, se porventura ainda estiverem ativos.”

Pois bem. Como se sabe, trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

No caso em análise, não fosse suficiente a emissão de cédulas de crédito bancário com assinatura a “rogo”, ainda há outra com assinatura aposta na qual é possível perceber a diferença dela com a de outros documentos firmados pelo apelado que, diga-se de passagem, cuida de uma pessoa idosa residente na zona rural do município de Boa Esperança, o que robustece a impugnação da contratação que é veementemente negada pelo apelado.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Por sua vez, muito embora o magistrado singular tenha invertido o ônus da prova em favor do consumidor, o banco apelante dele não se desincumbiu quanto à regularidade das assinaturas dos contratos bancários, se manifestando ainda no sentido de “
sem mais provas a produzir
” (fl. 209).

Assim, resta evidente que o consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelado ajuizou ação de conhecimento objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelante, diante da contratação, sem seu consentimento, de empréstimos cujos valores quitaram outros empréstimos também desconhecidos. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000127-96.2022.8.08.0060, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da condenação (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.